Tribunal: TJSP
Processo: 2285742-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal –

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Descabimento da suspensão da execução individual – Desnecessidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação dos índices da Tabela Prática desta Corte para a atualização monetária do débito exequendo – Referidos índices acarretam a incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Inocorrência do equívoco no cálculo da diferença da correção monetária devida – Incidência dos juros moratórios a partir da citação do banco na ação coletiva – Pré-questionamento – Recurso improvido *